Tribunal: TJMT
Processo: 1025312-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025312-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), S. V. B. - CPF: 062.113.761-89 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), M. B. V. - CPF: 075.104.501-28 (APELADO), SIMONE DA SILVA VIANA - CPF: 037.009.401-81 (APELADO), M. E. B. B. - CPF: 073.718.311-01 (APELADO), ANA PAULA BARROS DA SILVA - CPF: 000.723.831-27 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – APÓLICE VIGENTE – ENDOSSO VÁLIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O endosso é o termo dado ao documento emitido pela seguradora, durante a vigência da apólice, comprovando qualquer tipo de modificação realizada nas condições de um contrato. Pode ser uma alteração na garantia, como a mudança do veículo coberto, quanto a transferência de propriedade, quando o carro é vendido, por exemplo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face de sentença na “AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS” onde litiga com SIMONE DA SILVA VIANA e outros nos autos no 1025312-59.2017.8.11.0041 que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres – Mato Grosso.

Prolatada a sentença combatida sob ID. Num. 56602986 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Seguradora Requerida a pagar às autoras, a cota parte da indenização global prevista na apólice do seguro contratado, no valor de R$11.790,74, devendo ser pago a cada uma das autoras o valor de R$2.947,68, reservando-se o restante dos valores para a companheira herdeira que não integra esta lide. Referidos valores deverão ser corrigidos pelo índice do INPC a partir da data do óbito, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação.

Em decisão de embargos de declaração o juízo aquo sob ID. 56603005 condenou a corré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e as autoras, na proporção de 50% a cargo das autoras e 50% a cargo da corré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. 56603008 que verifica-se da apólice que o seguro de vida era global, e para o caso de morte natural ou acidental dos funcionários da empresa, o valor do capital segurado era de R$ 58.953,70, a ser dividido pelos 05 funcionários, resultando no valor de R$ 11.790,74 para cada funcionário a título de indenização por morte.” Contudo, tal configuração não se aplica, pois é possível identificar nos autos, através dos documentos carreados pelas partes que a apólice vigente na data do sinistro é a apólice n. 188538, proposta n. 224317524, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), formalizada e emitida em 26.02.2015; Ainda é possível identificar que o documento de Seguro juntado pela Apelada, trata-se de proposta de endosso, sem no de apólice, proposta n. 22814164/3, solicitada em 23.02.2020: A proposta de endosso trata-se de uma proposta para alteração das condições do seguro, mas não se trata do contrato de seguro formalizado, efetivado; que não há dúvidas que o valor aplicado, em caso de eventual condenação é o constante na apólice vigente, conforme pactuado.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 56603012.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a cobrança das filhas de Marco Aurelio dos Santos Borges, falecido em 01/11/2015, o qual era beneficiário do seguro de vida em grupo fornecido pela recorrente.

A relação jurídica e a modalidade do contrato (seguro) firmado entre os litigantes são fatos incontroversos nos autos conforme apólice juntada.

A tese recursal funda-se em qual apólice e valor securitário será aplicável ao caso em tela.

A parte recorrente discorre que documento juntado trata-se de uma proposta de endosso para alteração das condições do seguro, mas não se trata do contrato de seguro formalizado, efetivado.

De outra banda, a parte recorrida aduz que não há que falar-se em valor diferente da apólice apresentada na inicial e reconhecida na sentença, já que o óbito se deu em 01/11/2015, assim, 9 meses após o endosso realizado com o novo valor do prêmio.

Conforme o Dicionário Aurélio on-line (
https://www.dicio.com.br/aurelio-2/
):

“Endosso: Ação ou efeito de endossar. Declaração de transferência de uma propriedade, ou título, para outra pessoa, geralmente escrita no verso do documento em questão.”

Segundo sítio eletrônico da Seguradora Azul (
https://www.azulseguros.com.br/fique-por-dentro/endosso-de-seguro-tudo-o-que-voce-precisa-saber/#:~:text=O%20endosso%20%C3%A9%20o%20termo,nas%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20um%20contrato
.):

“O endosso é o termo dado ao documento emitido pela seguradora, durante a vigência da apólice, comprovando qualquer tipo de modificação realizada nas condições de um contrato. Pode ser uma alteração na garantia, como a mudança do veículo coberto, quanto a transferência de propriedade, quando o carro é vendido, por exemplo.”

Improcede a alegação de que o endosso à apólice do seguro apresentada não estava vigente, uma vez que legitimo e aplicável o endosso juntado aos autos.

Lado outro, a recorrente em seu mister probatório não se desincumbiu em comprovar o contrário.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A regra é que assumido um compromisso seja ele adimplido; não é crível que celebrado um contrato tenha-se em mente o seu não cumprimento, parte-se de um princípio geral e razoável de boa-fé. Assim, cumpre a estes honrarem todo o pacto estabelecido. Sob esse aspecto é inadmissível a intervenção externa para alteração do estabelecido livremente entre os contratantes. Não pode o juízo modificar cláusulas contratuais quando não é cristalina a onerosidade de tais a uma das partes.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020